Tribunal: TJSP
Processo: 2036453-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxas – Exercícios de 2013 a 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegações de cobrança em duplicidade, porquanto objeto de anterior processo de execução, supostamente distribuído em face de pessoa falecida, e de afronta à Súmula 392 do STJ. Não comprovação. Imóvel de matrícula e cadastro municipal diversos daqueles indicados pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxas – Exercícios de 2013 a 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegações de cobrança em duplicidade, porquanto objeto de anterior processo de execução, supostamente distribuído em face de pessoa falecida, e de afronta à Súmula 392 do STJ. Não comprovação. Imóvel de matrícula e cadastro municipal diversos daqueles indicados pela excipiente. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036453-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante MARTA
MOTA MARTINS, é agravado MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036453-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31427
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2036453-62.2020.8.26.0000
Agravante: Marta Mota Martins
Agravado: Município de Fernandópolis
Comarca: Fernandópolis
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e taxas
Exercícios de 2013 a 2016 - Exceção de pré-executividade
rejeitada. Alegações de cobrança em duplicidade, porquanto objeto
de anterior processo de execução, supostamente distribuído em
face de pessoa falecida, e de afronta à Súmula 392 do STJ. Não
comprovação. Imóvel de matrícula e cadastro municipal diversos
daqueles indicados pela excipiente. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 9/10)
que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal para cobrança de
IPTU, taxas de coleta de lixo e combate a incêndio dos exercícios de 2013 a 20161.
Aduz indevida a cobrança, sob alegação de que os débitos
apontados nas CDAs integram também o processo de execução no
0500209-73.213.8.26.0189, ajuizada em face de pessoa falecida, o que impõe
extinção ante o disposto na Súmula 392 do STJ.
Contraminuta às fls. 117/119.
É o relatório.
Segundo a agravante, o imóvel sobre o qual recaem os débitos
descritos nas CDAs se localiza na Rua José Menino, 1.303 (matrícula no 1.303), os
quais teriam sido objeto de anterior execução fiscal ajuizada em face de pessoa
falecida.
Por outro lado, afirma que o imóvel matriculado sob no 3.779,
apontado pela exequente como o imóvel tributado, situado na Av. Américo Messias
dos Santos, n. 3.779, não teria qualquer relação com a cobrança dos autos.
Não merece acolhida, contudo, a pretensão recursal.
A decisão agravada foi proferida em execução ajuizada para
1 Proc. 1006865-47.2017.8.26.0189; valor em 8.11.2017: R$ 972,68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036453-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança de tributos incidentes sobre imóvel cadastrado sob no 1319400, de
matrícula no 3.779, ao passo que o processo indicado pela agravante trata de exação
incidente sobre imóvel diverso (matrícula 1.303), movido em face de Manoel Luiz
de Lima (cadastro no 1322900).
Descabe, assim, cogitar de litispendência.
Na verdade, não demonstrou a excipiente tratar-se de cobrança que
recaia sobre o mesmo imóvel, ou decorrente do mesmo fato gerador, o que prejudica
análise, inclusive, da alegada afronta à Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Correta, portanto, a rejeição da exceção de pré-executividade.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator